Tribunal: TJPA
Processo: 0801117-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801117-35.2019.8.14.0301

APELANTE: JOAO DO AMARAL DIAS NETO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801117-35.2019.8.14.0301

APELANTE:
JOÃO DO AMARAL DIAS NETO

APELADO:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO E JUROS ATÉ O DEPÓSITO –
QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA SENTENÇA RECORRIDA – IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA EM ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Irresignação do exequente/apelante que reside na impossibilidade de extinção da execução sem contabilização dos juros de mora e correção incidentes desde o depósito dos valores pela executada até o seu levantamento, sendo insuf
icientes as atualizações bancárias.

2 – Questão que
já foi objeto de pronunciamento judicial, anteriormente, a prolatação da sentença objurgada, mais precisamente, na decisão interlocutória de ID. 12111585, oportunidade em que ao reconhecer a ocorrência de excesso de execução, fixou o juízo primevo, que a atualização monetária e os juros de mora deveriam incidir até a data do depósito judicial.

3 – I
ncabível a tentativa do ora apelante, de rediscutir a matéria que já se encontra estabilizada na demanda, não tendo sido objeto de análise na sentença vergastada, estando, portanto, acobertada pelo instituto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

4 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desp
rovido
mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de junho de 2021
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801117-35.2019.8.14.0301

APELANTE:
JOÃO DO AMARAL DIAS NETO

APELADO:

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JOÃO DO AMARAL DIAS NETO
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, ajuizada por si em face de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
extinguiu a fase executiva, declarando satisfeito o crédito.

O exequente/apelante aforou cumprimento provisório de sentença (ID.
4300162
), objetivando executar sentença proferida no Processo n.
0001790-26.2010.8.14.0301,
que condenou a operadora de plano de saúde executada/apelada ao pagamento, em favor daquele, de indenização a título de danos materiais e morais.

Pugnou, assim, pela procedência do pedido para que a executada fosse intimada à pagar voluntariamente o montante de R$
442.879,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais), ou, contrariamente, a adoção das medidas constritivas previstas em lei.

Juntou o exequente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 4300181), arguiu a executada, a ocorrência de excesso de execução, apontando como valor efetivamente devido, o importe de R$ 370.215,16 (trezentos e setenta mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos).

Em decisão de ID. 4300195, acolheu parcialmente o juízo primevo, a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando correta apenas a incidência de juros de 1% ao mês nos cálculos apresentados pela executada.

Em petição de ID. 4300243, informou a parte exequente, o trânsito em julgado da sentença executada, pugnado, assim, pela conversão do cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença.

Ato contínuo, sobreveio sentença (ID. 4300256), que converteu o cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença, extinguindo a referida execução com fulcro no art. 924, inciso II do CPC, para declarar a satisfação do crédito, determinando, ainda, a expedição do respectivo alvará.

Inconformado, o exequente JOÃO DO AMARAL DIAS NETO interpôs Recurso de Apelação (ID. 4300267).

Alega que a sentença testilhada possuiria vicio insanável, visto que não teria ocorrido a alegada satisfação do crédito a justificar a extinção da execução com fulcro no art. 924, inciso II do CPC.

Aduz que o depósito em garantia do juízo efetuado pela executada/apelada, visando o oferecimento de impugnação, não constitui pagamento voluntário.

Argui que não estando disponível ao credor, não haveria tradição do valor devido, que somente ocorreria com o levantamento pelo credor, permanecendo a parte devedora em mora.

Sustenta, ainda, que a remuneração do depósito judicial pelo banco depositário apenas destina-se a preservar a garantia oferecida pelo executado, permanecendo o devedor responsável pela diferença entre o valor atualizado do depósito e o crédito do exequente, com seus respectivos consectários.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que desconstituída a sentença primeva, seja dado prosseguimento ao feito, intimando a executada a efetuar o depósito da diferença entre o valor depositado como garantia do juízo até data do efetivo pagamento ao credor, devidamente atualizado, mais multa e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID. 4300271), aduz, em suma, a apelada, a preclusão da matéria recorrida; a ausência de interesse recursal; bem assim, inexistir qualquer vicio na sentença objurgada, apto a ensejar a sua desconstituição, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

O feito foi originariamente, distribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me, por prevenção, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID. 4377146), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID. 4969201).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que as questões preliminares suscitadas pela apelada em contrarrazões confundem-se com o mérito da demanda, nesse serão analisadas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à inocorrência de satisfação do crédito apta a ensejar a extinção da pretensão executiva, com fulcro no art. 924, II do CPC, face a necessidade de atualização dos valores devidos
do depósito até o efetivo levamento pelo exequente.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que a sentença testilhada possuiria vicio insanável, visto que não teria ocorrido a alegada satisfação do crédito a justificar a extinção da execução com fulcro no art. 924, inciso II do CPC; que o depósito em garantia do juízo efetuado pela executada/apelada, visando o oferecimento de impugnação, não constitui pagamento voluntário; que não estando disponível ao credor, não haveria tradição do valor devido, que somente ocorreria com o levantamento pelo credor, permanecendo a parte devedora em mora; bem como que a remuneração do depósito judicial pelo banco depositário apenas destina-se a preservar a garantia oferecida pelo executado, permanecendo o devedor responsável pela diferença entre o valor atualizado do depósito e o crédito do exequente, com seus respectivos consectários.

Da Preclusão

Com efeito, quando o texto constitucional determina que o processo deve ter duração razoável, significa dizer que o procedimento deve ser adequadamente conduzido, gerido pelo juiz em cooperação com as partes, respeitando-se os direitos e garantias fundamentais dos sujeitos processuais, a fim de que a tutela do direito em lapso temporal razoável.

É a concretude dessa finalidade, a razão de incidência do instituto da preclusão.

A preclusão é, portanto, o impedimento da prática de ato processual depois do momento adequado, objetivando fazer com que o procedimento seja continuamente conduzido para frente, impedindo sua estagnação e garantindo sua razoável duração.

Acerca da preclusão, preleciona o processualista Fredie Didier Jr.,
in verbis
:

“A preclusão não serve somente à ordem, à segurança e à duração razoável do processo. Não se resume à condição de mera mola impulsionadora do processo. A preclusão tem, igualmente, fundamentos éticos-políticos, na medida em que busca preservar a boa-fé e a lealdade no itinerário processual. A preclusão é técnica, pois, a serviço do direito fundamental à segurança jurídica, do direito à efetividade (como impulsionadora do processo) e da proteção à boa-fé. É importante essa observação: como técnica, a preclusão deve ser pensada e aplicada em função dos valores a que busca proteger”.

(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 01. 17ª ed. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2015. p. 417).

A
preclusão
pode se materializar em três circunstancias distintas, quais sejam, quando o ato não for praticado dentro do prazo estipulado (
preclusão
temporal); quando houver incompatibilidade com um ato anteriormente praticado (
preclusão
lógica); ou quando o direito à prática daquele ato já houver sido exercido anteriormente (
preclusão consumativa
).

In casu
, a irresignação do exequente/apelante reside na impossibilidade de extinção da execução, sem contabilização dos juros de mora e correção incidentes desde o deposito dos valores pela executada até o seu levantamento, sendo insuf
icientes as atualizações bancárias.

Ocorre, entretanto, que aludida matéria já havia sido objeto de pronunciamento judicial, anteriormente, a prolatação da sentença objurgada, mais precisamente, na decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 12111585), oportunidade em que ao reconhecer a ocorrência de excesso de execução, fixou o juízo primevo, que a atualização monetária e os juros de mora deveriam incidir até a data do depósito judicial, deixando, ainda, de fixar multa e honorários advocatícios a teor do art. 523 do CPC, senão vejamos:

“[...]

Insurge-se a executada quanto aos cálculos apresentados pelo exequente alegando excesso quanto a aplicação dos juros, indicando o valor que entende correto como sendo R$270.215,16 (duzentos e setenta mil duzentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), juntando o demonstrativo discriminado do débito.

No demonstrativo constante na petição de impugnação, o executado indica uma diferença no valor de R$ 72.663,84 decorrente da aplicação indevida dos juros compostos.

Verifico na sentença proferida e mantida em sede de apelação que foi aplicado juros de 1% ao mês aos valores da condenação, sendo a data inicial de incidência a citação ao dano material e da decisão ao dano moral.

Resta, portanto, totalmente equivocado o cálculo apresentado pelo exequente, assim, resta comprovado o excesso de execução.
Porém,

entendo que os cálculos do executado também não estão totalmente corretos quanto as data e início e término da incidência da correção e dos juros, pois deve ser este último até da data do efetivo depósito.

Isto posto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença de evento nº 8771980, nos termos do inciso V do art. 525 do CPC, para declarar correta apenas a incidência de juros de 1% ao mês nos cálculos apresentados pela executada, devendo juntar no prazo de 15 (quinze) dias,
demonstrativo devidamente retificado quanto ao início e término da incidência da correção e dos juros, devendo ser considerada a data inicial a da citação no caso do dano material e data da citação no caso do valor do dano moral, tendo ambos como final a da data do efetivo depósito”.

(Grifei).

Da citada decisão, caberia a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, o que, de fato, foi procedido pelo pela parte exequente (ID.
4300206
).

Ocorre, que, não obstante a interposição do recurso, a matéria relativa à limitação de
incidência da correção e dos juros até o deposito dos valores pela executada, sequer foi objeto de impugnação no referido recurso, que teve provimento negado por este Tribunal.

Desse modo, revela-se incabível a tentativa do ora apelante, de rediscutir a matéria que já se encontra estabilizada na demanda, não tendo sido objeto de análise na sentença vergastada, estando, portanto, acobertada pelo instituto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Corroborando com tal posicionamento, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO -
IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA EM ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA - PRECLUSÃO
- SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO - DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO - VALIDADE FORMAL DO ATO.
É inviável a impugnação em sede de apelação de matéria decidida em pretérita decisão interlocutória irrecorrida e que era suscetível de manejo de agravo de instrumento, por força da preclusão temporal.
A decisão proferida com a devida apresentação das razões que contribuíram para formação do convencimento do juiz é formalmente perfeita.

(TJ-MG - AC: 10000180492241001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 01/10/2018, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2018). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MOTIVAÇÃO RECURSAL - NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA - COMBATE DIRETO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO -
IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA EM ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA - PRECLUSÃO
- PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO E PROCEDIMENTO - INCUMBÊNCIA DO MÉDICO - PLANO DE SAÚDE - RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MORAL - FIXAÇÃO CRITÉRIOS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. Consiste em pressuposto de admissibilidade a motivação do recurso, sendo imprescindível que este contenha a impugnação específica da decisão hostilizada, sendo apresentados
errors in procedendo
ou
in iudicando
, bem como os fundamentos de fato e de direito com a qual o recorrente sustenta sua insurgência contra o ato judicial proferido.
É inviável a impugnação em sede de apelação de matéria decidida em pretérita decisão interlocutória irrecorrida e que era suscetível de manejo de agravo de instrumento, por força da preclusão temporal.
O tratamento e o procedimento a ser adotado para uma doença objeto de cobertura securitária não pode ser recusado pela operadora do plano de saúde, sendo a definição daqueles incumbência do médico especialista. A recusa indevida de custeio de tratamento de doença acobertada por plano de saúde configura dano moral. A indenização deve ser arbitrada em montante apto a compensar efetivamente o dano moral sofrido, sem, contudo, viabilizar o enriquecimento sem causa pela vítima do evento. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados segundo os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC, devendo ser adotado o valor da causa apenas na hipótese de inexistência de condenação ou de proveito econômico facilmente mensurável.

(TJ-MG - AC: 10000170859383001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018). (Grifei).

Assim, obstada a reapreciação das matérias impugnadas pelo ora apelante, visto estarem acobertadas pelo instituto da preclusão, de rigor o desprovimento do recurso apelatório e a manutenção integral da sentença testilhada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/06/2021